Tribunal: TJSP
Processo: 2339253-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela antecipada – Deferimento - Determinação ao Facebook para restabelecer a conta banida do agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 - Insurgência do Facebook alegando sua ilegitimidade passiva para responder pela empresa WhatsApp – Descabimento - Entendimento consolidado na jurisprudência no sentido de que o

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela antecipada – Deferimento - Determinação ao Facebook para restabelecer a conta banida do agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 - Insurgência do Facebook alegando sua ilegitimidade passiva para responder pela empresa WhatsApp – Descabimento - Entendimento consolidado na jurisprudência no sentido de que o Facebook figura como parte legitima para responder pelo WhatsApp Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ - Fixação de multa diária - Cabimento, nos termos do art. 536, § 1o c.c. o art. 537, ambos do novo Código de Processo Civil - Recurso desprovido .